Tribunal: TJSP
Processo: 2266716-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A PENHORA DE IMÓVEIS.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO APRECIOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM RAZÃO DE ASSUNÇÃO DA DÍVIDA, PORTANTO, A SUA ANÁLISE PELO COLEGIADO IMPLICARIA SUPRESSÃO DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A PENHORA DE IMÓVEIS.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO APRECIOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM RAZÃO DE ASSUNÇÃO DA DÍVIDA, PORTANTO, A SUA ANÁLISE PELO COLEGIADO IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

CONSTATAÇÃO DE QUE ESSA QUESTÃO JÁ FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, CUJA SENTENÇA DE REJEIÇÃO ACABOU SENDO MANTIDA POR ESTA C. CÂMARA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL No 1032636-32.2019.8.26.0100.

RECURSO DESPROVIDO.